Tribunal: TJDFT
Processo: 0707330-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA ESTUDO EXTERNO EM CURSO SUPERIOR. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. URGÊNCIA DA MEDIDA. CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. OBJETIVO DA PENA. COMPATIBILIDADE. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo admissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, de forma excepcional, quando possível a análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. Cabível a renovação da autorização para estudo externo em curso superior a apenado em cumprimento de pena em regime semiaberto, quando compatível com os objetivos da pena e devidamente demonstradas as hipóteses dos artigos 122 e 123, da Lei no 7.210/1984. Na hipótese, o paciente encontra-se matriculado no último semestre do curso superior, teve anteriormente autorizações deferidas pelo Juízo da execução para acompanhamento das aulas à distância em sua residência, além de não constar registros de ocorrências disciplinares no decorrer das saídas para estudo e ter sido demonstrado que ele possui rendimento satisfatório no curso.